Tribunal: TJSP
Processo: 1000946-76.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Pretensão ao afastamento da exigibilidade do recolhimento do ITBI relativamente à transmissão de direitos possessórios e à anulação do lançamento do ITBI consubstanciado pelo Auto de Infração e Imposição de Multa no 005/2019 – Sentença de denegação da segurança – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – O ITBI incide na transmissão da propriedade

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Pretensão ao afastamento da exigibilidade do recolhimento do ITBI relativamente à transmissão de direitos possessórios e à anulação do lançamento do ITBI consubstanciado pelo Auto de Infração e Imposição de Multa no 005/2019 – Sentença de denegação da segurança – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – O ITBI incide na transmissão da propriedade do imóvel, na transmissão de direitos reais sobre o bem ou na cessão de direitos à sua aquisição, nos termos do art. 156, II, da CF – "Escritura de cessão de direitos possessórios" que não tem o condão de atrair a incidência do imposto, uma vez não ocorrido o fato gerador para tanto, destacando-se, ademais, a ausência de registro de eventual transmissão da propriedade em cartório competente – Sentença reformada – APELAÇÃO provida, para afastar a exigibilidade do recolhimento do ITBI relativamente à transmissão de direitos possessórios e anular o lançamento do ITBI consubstanciado pelo Auto de Infração e Imposição de Multa no 005/2019.